Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-43.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008196-43.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALENTIM MARTINS FILHO - CPF: 241.398.901-34 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA EM EXCESSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Sabendo que parcelas do contrato foram inadimplidas, sabendo que o contrato de empréstimo em debate previa juros e encargos substanciais em caso de inadimplemento, não é possível, nestes autos, afirmar de forma cabal que ocorreram descontos indevidos, diante da evolução da dívida da parte autora/recorrente.

III - O CDC, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador, ex officio, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, motivo pelo qual é impossível determinar se houve cobrança em excesso.

IV - “STJ - Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008196-43.2020.8.11.0006 interposto por VALENTIM MARTINS FILHO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” onde litiga com CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 121827082 o magistrado de piso julgou improcedente a ação ajuizada por VALENTIM MARTINS FILHO em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados no importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da ação (art. 85, §2°, incisos I a IV do Código de Processo Civil), de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 121827084 que tomando em conta todos os extratos bancários anexos aos autos, percebe-se de forma clara que o Apelante quitou todo o seu empréstimo pessoal, sendo que os descontos se deram nos meses de novembro e dezembro de 2017; fevereiro, abril, maio, junho, julho agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, descontos estes que perfazem a quantia de R$ 8.766,40 (oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), sendo que o valor total das parcelas, constante no contrato no 041760008313 é de R$ 8.676,00 (oito mil, seiscentos e setenta e seis reais);

Alega que no entanto, os descontos continuaram a ser feitos e em contato com a Apelada, a mesma informou que o contrato não havia sido quitado, e que haviam parcelas em atraso, sendo as mesmas as parcelas de no 05 à 12, cuja dívida perfazia o valor de R$ 9.341,69 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) conforme boleto emitido pela Apelada, para formalização de acordo;

Afirma que a ilegalidade deu-se não só pelo prolongamento dos descontos, pelo dobro de meses previsto no contrato firmado entre as partes, mas também pela cobrança indevida de parcelas, que conforme comprovam os extratos bancários, não estavam em atraso;

Sustenta que mesmo que o Apelante estivesse inadimplente em 03 (três) parcelas, que seriam as dos meses de outubro/2017, janeiro/2018 e março/2018, não há razoabilidade para a cobrança desproporcional e abusiva que foi feita ao Apelante.

Contrarrazões sob ID. 121827089, em que foi suscitado a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por VALENTIM MARTINS FILHO, doravante denominado recorrente, em face de CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na acusação de conduta ilegal da instituição financeira que prolongou os descontos extrapolando o prazo e valores a serem pagos.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

Em síntese, a parte autora informa ter realizado empréstimo bancário com a requerida no dia 05.09.2017 no valor de R$ 3.061,68 para ser pago em 12 (doze) parcelas de R$723,00 com início no dia 29.09.2017 e término em 31.08.2018, mediante débito em conta corrente, contudo, o prazo e o valor dos descontos foram descumpridos, haja vista a comprovação de descontos em datas fora do estabelecidos, bem como informou que realizou acordo de quitação do empréstimo mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), informação que foi confirmada pela instituição financeira recorrida através de sua contestação.

Destarte, a relação jurídica, negócio jurídico (contrato de empréstimo com desconto em conta corrente) e quitação do aludido instrumento são matérias incontroversas nos autos.

É incontroverso também que não houve os descontos tempestivamente das parcelas inerentes aos meses de outubro/2017, janeiro/2018 e março/2018, conforme confessado pelo próprio autor/recorrente em sua exordial (121827018 - Pág. 6).

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

Outrossim, verifica-se que o contrato em voga estabeleceu juros remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a., e no cenário de inadimplemento ainda estabeleceu os seguintes encargos:

“CLÁUSULA QUINTA – INADIMPLEMENTO V.1 Se o(a) Contratante não efetuar o pagamento das parcelas convencionadas na forma e nas datas estipuladas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, de pleno direito, à correção monetária, que terá como indexador o CDI ou IPCA, IGP-M e INPC, o que for maior, juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, prevista no Quadro Resumo deste contrato, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, que poderão ser capitalizados mensalmente, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, ou seja, sobre todas as parcelas vencidas, e também sobre as vincendas nas hipóteses de vencimento antecipado do débito previstas na Cláusula 4a deste contrato, as quais serão trazidas a valor presente, calculados desde o primeiro dia de inadimplência até a data do efetivo pagamento, sendo que a aplicação de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado do débito previstas na Cláusula 4a será previamente comunicada ao(a) Contratante.” (g.n.).

Sabendo que parcelas do contrato foram inadimplidas, sabendo que o contrato de empréstimo em debate previa juros e encargos substanciais em caso de inadimplemento, não é possível, nestes autos, afirmar de forma cabal que ocorreram descontos indevidos, diante da evolução da dívida da parte autora/recorrente.

A doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, e desse forma, não obteve êxito o recorrente em demonstrar a veracidade de sua versão.

O STJ editou normativa pertinente a presente demanda:

“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.”

Repisa-se: para verificar eventual pretensão de exame das cláusulas contratuais, notadamente dos encargos que incidiram na relação jurídica e consequentemente na dívida adquirida e se houve cobrança em excesso, deverá a parte autora ajuizar ação para esse fim específico.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, COM BASE NA SÚMULA 381 DO STJ E COM FULCRO NOS ARTS. 267, I, 285-B E 295, I, TODOS DO CPC/1973. APELO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS- RECURSO EM CONFRONTO COM A SÚMULA 281 DO STJ- SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC /73 VIGENTE À ÉPOCA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 02 DO STJ. -Súmula 381 do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas". (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00001902320138150451, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 25-08-2017)

O CDC, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador, ex officio, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, motivo pelo qual é impossível determinar se houve cobrança em excesso.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022